Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-04.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO c.c. PERDAS E DANOS e INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS – representação comercial e prestação de serviços – insurgências da requerida contra o valor devido à autora, não abatimento das vendas estornadas e das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma, bem como contra a condenação por danos morais – ré que não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar as

Ementa:
*RESCISÃO DE CONTRATO c.c. PERDAS E DANOS e INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS – representação comercial e prestação de serviços – insurgências da requerida contra o valor devido à autora, não abatimento das vendas estornadas e das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma, bem como contra a condenação por danos morais – ré que não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar as conclusões da perícia oficial – impossibilidade de abatimento de estornos não comprovados – impossibilidade de abatimento das comissões de vendas feitas pela autora a ela mesma por falta de previsão contratual – danos morais decorrentes da negativação indevida - demandas respectivamente procedente em parte e procedente integral - recurso improvido.*